Tribunal: TJDFT
Processo: 0709947-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709947-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: CONDOMINIO SERRA AZUL, RUTH MARA ROSELEINE MACHADO, FLAVIO RUBENS MACHADO, CECILIA MARA REGINA DE FATIMA MACHADO GOMES, FÁTIMA MARA MACHADO, CESAR CECÍLIO DE JESUS MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial n. 0705845-55.2018.8.07.0006, sob o ID 86977859, assim vazada: Inabilite-se a decisão anterior por erro material. CONDOMINIO SERRA AZUL ajuizou ação de execução contra ELZA MACHADO, com vistas a cobrar parcelas de condomínio vencidas a partir de 2003. No curso da ação, chegou a conhecimento do juízo o óbito da devedora Elza Machado, bem como a inexistência de inventário em curso para a sucessão de seus bens. Então, a parte falecida foi sucedida por seus filhos, RUTH MARA ROSELEINE MACHADO, CECILIA MARA REGINA DE FATIMA MACHADO GOMES, FÁTIMA MARA MACHADO, CESAR CECÍLIO DE JESUS MACHADO, FLAVIO RUBENS MACHADO, observado que os sucessores somente responderiam pela dívida até o limite da herança transmitida. Depois de citados os herdeiros, alguns por edital, a herdeira Ruth Mara Roseleine Machado, advogada, celebrou o seguinte acordo com o Condomínio credor (Id Num. 45222831): As partes compuseram nos seguintes termos 1) A herdeira de Elza Machado, RUTH MARA ROSELEINE MACHADO pagará ao credor a quantia R$ 8.800,00, já incluídos os honorários advocatícios de R$ 800,00, sendo que são objeto do presente acordo as parcelas vencidas até 05/09/2019, em trinta parcelas mensais e sucessivas de R$ 294,00, vencendo-se a primeira no dia 05/10/2019 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes; 2) o pagamento ocorrerá por meio de boleto em sistema bancário; 3) em caso de atraso no pagamento da dívida, o acordo perderá a sua eficácia, de forma que a dívida dos herdeiros de Elza com a parte ré será atualizada até a data do atraso, mediante a aplicação dos seguintes encargos: juros de mora de 1% ao mês e correção monetária e multa de 2%, não sendo admitida a aplicação em duplicidade de encargos; em seguida, os pagamentos realizados por Ruth serão atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês até a data do cálculo; o valor pago por Ruth será deduzido do valor da dívida e a execução prosseguirá em relação ao saldo encontrado; 4) para prosseguimento dos atos executivos, será penhorado o imóvel a que se refere a dívida de condomínio, tendo em vista que esse é o bem deixado por Elza sendo esse o bem que garante o pagamento da dívida da falecida; 5) os boletos referentes ao acordo e os referentes às parcelas ordinárias de condomínio deverão ser encaminhados pelo condomínio para o seguinte e-mail rutmara@gmail.com. Segundo a transação, Ruth assumiu a obrigação de pagar toda a dívida da falecida, mas se a dívida não fosse paga, o acordo perderia a eficácia e a execução prosseguiria (item 3 destacado). O acordo foi homologado e o processo foi extinto. O credor noticia o descumprimento do acordo e a execução é retomada contra todos os sucessores de Elza Machado (decisão de Id Num. 59885007). A herdeira Ruth indicou a localização do herdeiro Cesar Machado, citado por edital, apresentou laudo médico que atesta a incapacidade do réu e solicitou a intervenção do Ministério Público para atuar no feito. Então, foi proferida a decisão de Id Num. 61121755, na qual a herdeira Ruth foi nomeada Curadora Especial de Cesar Machado e foi determinada a intervenção do Ministério Público no processo. O herdeiro Flávio Rubens Machado não se opõe à penhora do imóvel (Id Num. 62770782). O imóvel foi avaliado em R$ 360.000,00 (Id Num. 74968249). Ao Id Num. 82445197 o Ministério Publico requer: a) pela rejeição da execução, tendo em vista a ausência de embasamento legal e jurisprudencial para a cobrança da dívida; b) Subsidiariamente: b.1) seja reconhecida a existência de nulidade do acordo entabulado nos autos (ID 45222831) por falta de participação do Ministério Público; b.2) da inexigibilidade do referido acordo entabulado exclusivamente pela herdeira Ruth em relação aos demais executados, especialmente em relação ao herdeiro incapaz; b.3) seja reconhecida a prescrição quinquenal de parte da dívida cobrada; b.4) pela observância do princípio da menor onerosidade aos executados, seguindo a ordem de expropriação constante do artigo 835 do CPC; c) pela intimação de Ruth, curadora especial de Cesar Cecílio de Jesus Machado, para esclarecer: c.1) se há interdição em curso em face de Cesar Cecílio de Jesus Machado, devendo apresentar a respectiva documentação e relatório médico atualizado do irmão; c.2) se há inventário dos bens de Elza Machado; c.3) se existem bens/valores a indicar a penhora; c. 4) se há outro herdeiro incapaz, devendo apresentar a pertinente documentação, se o caso. Manifestação do credor ao Id Num. 83073224. Os herdeiros não se manifestaram. É o relatório. Decido. Passo ao exame da manifestação do Ministério Público. O Ministério Público requer a rejeição da execução por ausência de embasamento legal ou jurisprudencial a justificar o feito. A base legal para o processamento da execução de título extrajudicial é o art. 784, VIII, do CPC. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. MÉRITO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. MORADOR NÃO ADERENTE À ASSOCIAÇÃO CONDOMINIAL. IRRELEVÂNCIA. SERVIÇOS QUE FACILITAM A VIDA DO MORADOR. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. PRAZO PARA PAGAMENTO. VIGÊNCIA DA LEI 13.465/17. INAPLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança de taxas condominiais ajuizada por condomínio irregular que em razão de problemas com a gestão do sindico anterior não conseguiu regularizar a contabilidade deste. Ajuizou a demanda pretendendo oportunizar ao condômino demonstrar sua adimplência e evitar uma lide desnecessária. Alternativamente, requereu o prosseguimento do feito com a cobrança, se não comprovado o adimplemento, das taxas condominiais do período de 2014 a 2019 e as vincendas. 2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão associadas à matéria decidida na sentença, havendo, pois, correlação entre elas. Recurso conhecido. 3. Considerando que a boa-fé deve permear as relações jurídicas, se mostra possível o ajuizamento de ação de obrigação de fazer c/c cobrança de taxa condominial, lastreado no fato de o condômino também ter o dever de permanecer com os comprovantes de pagamento das taxas adimplidas pelo período de 5 anos. 4. Detém legitimidade para figurar no polo passivo de ação de cobrança ajuizada por Condomínio, o titular do domínio do imóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 5. Não há que se falar em nulidade de sentença quando o Magistrado, ainda que sucintamente, aponta todos os fundamentos necessários para a compreensão de sua decisão. 6. A cobrança de taxa condominial está alicerçada em instrumento público ou particular ensejando a aplicação do disposto do artigo 206, § 5o, do Código Civil. Portanto, havendo no citado artigo estipulação especifica quanto à pretensão ora explicitada, incide a prescrição quinquenal para as obrigações condominiais. 7. Nas hipóteses de condomínio irregular, a aderência à associação de moradores é automática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, posto se tratar de situação idêntica às dos condomínios horizontais. 8. A participação dos adquirentes nas despesas para manutenção não tem relação com o vínculo associativo, mas com os gastos que aproveitam e facilitam a vida dos moradores e valorizam seus imóveis, não estando limitadas à edição da Lei 13.495/17, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa. 9. Preliminares rejeitadas. Prejudicial não acolhida. Mérito provido. (Acórdão 1280185, 07016699020198070008, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito a manifestação de rejeição do pedido de execução. Pretende o Ministério Público o reconhecimento da nulidade do acordo Id Num. 45222831, por ausência de sua intervenção. Não há razão que justifique o reconhecimento da nulidade apontada. O acordo em questão, já transcrito no início desta decisão, estabeleceu obrigações para a herdeira Ruth, pessoa civilmente capaz, que está no pleno gozo de suas faculdades mentais. Segundo o art. 178 do Código de Processo Civil, a intervenção do Ministério Público é obrigatória nos seguintes casos: Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público ou social; II - interesse de incapaz; III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. O acordo em análise não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na Lei Processual Civil, razão pela qual não procede o pedido de declaração de nulidade. Convém observar que somente depois de descumprido o acordo homologado é que o juízo tomou conhecimento do quadro de saúde de Cesar Machado, citado por edital. Assim que se tomou conhecimento da incapacidade, ao menos temporária, do herdeiro Cesar Machado, tomou-se a cautela de nomear Curador Especial para o herdeiro, a irmã e advogada Ruth, bem como tomou-se a cautela de intimar o Ministério Público para atuar no feito, tudo como previsto no art. 178, II, do CPC, acima transcrito. Rejeito o pedido de declaração de nulidade do acordo. Declaro não haver nulidade a ser sanada neste feito. O Ministério Público requer que o acordo seja considerado inexigível em relação ao demais herdeiros, em especial em relação ao herdeiro Cesar Machado. O item 3 do termo de acordo estabelece que caso a herdeira Ruth não cumpra o acordo, será devida a dívida originalmente cobrada pelo credor, com a dedução das parcelas que forem pagas pela herdeira. O item está destacado em negrito na transcrição acima realizada. Como se percebe, o acordo não estabeleceu nenhuma obrigação para os herdeiros, com exceção de Ruth. O acordo cuidou de assegurar que, em caso de cumprimento parcial da avença, a dívida paga por Ruth seria descontada do débito em cobrança, o que favorece todos os demais herdeiros da devedora original, Elza Machado. A menção no acordo de que o imóvel garantiria a dívida apenas especifica o fato de o imóvel de Elza Machado, herdado pelos filhos de Elza, garantir a execução da dívida derivada do não cumprimento das obrigações com o condomínio, considerada a natureza propter rem deste tipo de dívida. Não há prejuízo a ser sanado. No que toca à observância do princípio da menor onerosidade aos executados, é digno de nota que a executada é a falecida Elza Machado. RUTH MARA ROSELEINE MACHADO, CECILIA MARA REGINA DE FATIMA MACHADO GOMES, FÁTIMA MARA MACHADO, CESAR CECÍLIO DE JESUS MACHADO, FLAVIO RUBENS MACHADO somente figuram no polo passivo da execução porque não foi aberto o inventário dos bens deixados por Elza, de forma, que os herdeiros tornam-se parte legítima para figurar no polo passivo da execução até o limite do patrimônio transferido. O patrimônio transferido é o imóvel penhorado, ao menos é a informação que consta nestes autos. Logo, não há razão que justifique a realização de diligências para a constrição do patrimônio pessoal dos herdeiros se há bem pertencente à falecida que garante a execução. Aliás, o herdeiro Flávio concordou expressamente com a penhora realizada e a herdeira Ruth, advogada, não apresentou outros bens da falecida ou bens próprios para garantir a execução. Rejeito o argumento. Pretende o Ministério Público que a herdeira Ruth seja intimada para esclarecer: se há interdição em curso em face de Cesar Cecílio de Jesus Machado, devendo apresentar a respectiva documentação e relatório médico atualizado do irmão; se há inventário dos bens de Elza Machado; se existem bens/valores a indicar a penhora; se há outro herdeiro incapaz, devendo apresentar a pertinente documentação, se o caso. A herdeira foi intimada e não se manifestou. Não considero que as informações requeridas pelo Ministério Público essenciais para o processamento da ação, tendo em vista que a questão relativa a representação processual do herdeiro Cesar Machado foi resolvida com a nomeação e Ruth como sua curadora especial. Não é necessária a comprovação do ajuizamento do inventário para o processamento desta ação. Contudo, feita a venda do imóvel em hasta pública, o produto da venda que exceder o crédito do condomínio NÃO será liberado para os herdeiros de Elza. A quantia ficará depositada em conta judicial vinculada a estes autos até que seja ajuizado o inventário de Elza, cabendo ao juízo do inventário realizar a partilha entre os herdeiros. O imóvel do espólio é suficiente para a quitação da dívida, não sendo necessária a nomeação de outros bens. Por fim, a única questão pendente refere-se ao pedido de reconhecimento parcial da prescrição. Entendo que a análise do pedido pressupõe que o credor especifique quais as parcelas em cobrança nestes autos. Prazo: 15 dias. Defende o agravante, em síntese: i) a inexistência do débito, pois, ao que parece, o Condomínio Serra Azul é uma “Associação de Moradores”, de modo que não podem ser cobradas taxas de condomínio, conforme recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 695911, em sede de repercussão geral. Destaca que o exequente não demonstrou que a falecida ou os cinco herdeiros aderiram ao ato constitutivo do Condomínio ou que a Convenção teria sido registrada no Registro Geral de Imóveis; ii) a nulidade do acordo entabulado exclusivamente pela herdeira Ruth, sem a participação do Ministério Público e com prejuízos ao herdeiro incapaz. Nesse sentido, assevera que Ruth realizou acordo desconsiderando parcelas prescritas e, ainda, dispondo de imóvel cuja fração pertence ao incapaz. Salienta que, mesmo tendo sido nomeada curadora especial, não é possível que disponha do imóvel em acordo judicial; iii) a inexigibilidade do acordo entabulado exclusivamente pela herdeira Ruth em relação aos demais executados; iv) que as consequências decorrentes do descumprimento do ajuste, previstas nos itens 3 e 4, são prejudiciais ao incapaz, porquanto, em caso de atraso, o acordo perderá sua eficácia, de forma que a dívida será atualizada até a data do atraso, mediante a aplicação de encargos ajustados, inclusive multa, autorizando a penhora do imóvel; v) a incidência da prescrição quinquenal, considerando que a execução foi proposta em 13/07/2018, tendo por objeto taxas condominiais a partir de 2003; vi) a não observância do princípio da menor onerosidade quanto à previsão de penhora dos direitos incidentes sobre o imóvel. Isso porque, como alega, o valor supostamente devido, considerando a prescrição de parte da dívida, alcança montante em torno de R$ 10 mil, não se justificando a penhora sobre bem avaliado em R$ 360 mil; vii) o pleito de intimação de Ruth, curadora especial do seu irmão, herdeiro incapaz, para prestação de alguns esclarecimentos, foi formulado com o fim de propiciar a efetiva proteção dos bens do incapaz. Por fim, aduz que deve ser conferido efeito suspensivo à decisão recorrida, uma vez que o imóvel herdado pode ser levado à expropriação para pagamento de uma dívida que ainda está sendo questionada. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento nos termos expendidos. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. De início, convém tecer algumas considerações acerca dos contornos da presente lide, em especial no que se refere aos pontos importantes à análise do pleito de urgência. Extrai-se dos autos de origem que, em 13/07/2018, o Condomínio Serra Azul propôs ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Elza Machado (ID 19810400), tendo por objeto as taxas condominiais vencidas desde 10/10/2003 (ID 19810827). O mandado de citação da executada não foi cumprido, uma vez que, como, certificado pelo Oficial de Justiça ao ID 23520004, a filha daquela, Ruth Mara Rosilene Machado, informou o falecimento daquela. Ao ID 24465039, o exequente, em atendimento ao comando judicial de ID 23943398, juntou a certidão de óbito da executada, fato ocorrido em 16/06/2017 e, na decisão sob o ID 25623207, foi determinada a substituição processual do polo passivo pelos sucessores da executada, quais sejam: Ruth Mara Rosilene Machado; Cecília Mara Regina de Fátima Machado Gomes; Flávio Rubens Machado; Fátima Mara Machado e; Cesar Cecílio de Jesus Machado. Citados os herdeiros, alguns por edital (Cecília, Fátima e Cesar - ID 41866963), a executada Ruth Mara informou sua pretensão de realizar acordo nos autos (ID 42417041), tendo o exequente se manifestado favoravelmente (ID 43004221), o que ensejou a designação de audiência de conciliação para o dia 19/09/2019 (ID’s 43296764 e 43861643). Na aludida audiência, o Condomínio exequente entabulou acordo com a herdeira Ruth Mara para quitação taxas condominiais vencidas até 05/09/2019, no valor total de R$ 8.800,00, já incluídos os honorários advocatícios de R$ 800,00, a serem pagos em trinta parcelas mensais e sucessivas de R$ 294,00, sendo a primeira com vencimento previsto para 05/10/2019. Referido acordo foi homologado judicialmente (ID 45222831). Considerando o pagamento de apenas quatro parcelas, o exequente pleiteou o prosseguimento da execução (ID 59081248), com a incidência das cláusulas 3 e 4 do ajuste, in verbis: (...) 3) em caso de atraso no pagamento da dívida, o acordo perderá a sua eficácia, de forma que a dívida dos herdeiros de Elza com a parte ré será atualizada até a data do atraso, mediante a aplicação dos seguintes encargos: juros de mora de 1% ao mês e correção monetária e multa de 2%, não sendo admitida a aplicação em duplicidade de encargos; em seguida, os pagamentos realizados por Ruth serão atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês até a data do cálculo; o valor pago por Ruth será deduzido do valor da dívida e a execução prosseguirá em relação ao saldo encontrado; 4) para prosseguimento dos atos executivos, será penhorado o imóvel a que se refere a dívida de condomínio, tendo em vista que esse é o bem deixado por Elza sendo esse o bem que garante o pagamento da dívida da falecida; A herdeira Ruth Mara, em sua manifestação ao ID 60942232, além de informar não possuir condições financeiras para adimplir o débito e pugnar pela suspensão do feito, informou que seu irmão Cesar Cecílio de Jesus Machado é portador de doença mental. Diante disso, o magistrado a quo a nomeou como sua curadora especial tão somente para a presente lide (ID 61121755). Posteriormente, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação, sendo que os requerimentos por ele formulados foram rejeitados pela decisão ora impugnada. Traçadas tais premissas, verifica-se, a partir de um juízo de cognição sumária da matéria em debate, que não agiu com acerto a magistrada a quo. De fato, nos termos do art. 178, II, do CPC, a intervenção do Ministério Público nas ações em que há interesses de incapazes é obrigatória e a sua participação consubstancia-se em verdadeiro pressuposto processual. O Ministério Público, em casos como o presente, atua como fiscal da lei e a sua intervenção visa resguardar os direitos do incapaz, sendo que a sua ausência nos atos processuais enseja nulidade absoluta do processo. Corroborando esse entendimento, prescreve o art. 279 do CPC que "é nulo o processo, quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir". Com efeito, a falta de intervenção do Ministério Público somente não ensejará a nulidade do ato processual quando não houver prejuízo para a parte interessada. A propósito, segue julgado deste egrégio Tribunal, in verbis: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 178, II, CPC. NULIDADE DO FEITO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA. (...) 2. Da nulidade processual suscitada pelo Ministério Público. Na demanda que envolve interesses de incapaz, é obrigatória a intervenção do Ministério Público em todos os atos do processo nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. 2.1. "É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir." (art. 279, CPC). 2.2. O juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado, de acordo com o art. 279, § 1o, do CPC. 2.3 É dizer ainda: não sendo o Ministério Público intimado para participar do feito quando sua intervenção é obrigatória, há vício de forma no processo, podendo, e no caso concreto é, declarada a nulidade dos atos processuais (art. 279 CPC ). . 3. Logo, deve ser declarada a nulidade de todos os atos do processo a partir do momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado, a fim de possibilitar a intervenção no feito desde a origem, requerendo os atos processuais que entender necessários para a regular instrução do feito, conforme assegurado pelo art. 179 do CPC. 4. Julgado da Turma: "(...) 1. O Ministério Público deverá ser intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica nos processos que envolvam interesse de incapaz, sob pena de nulidade, consoante arts. 178, II, e 279, § 2o, ambos do CPC. Assim, não observado o comando legal e configurado prejuízo ao interesse de incapaz, o processo deve ser declarado nulo a partir do momento em que o órgão ministerial deveria ter sido intimado. Preliminar de nulidade acolhida. 2. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso dos autores prejudicado. Sentença cassada." (20160110157595APC, Relator: Sandra Reves 2a Turma Cível, DJE: 07/08/2017). 5. Acolhida a nulidade suscitada pelo Ministério Público, para cassar a sentença apelada e devolver os autos ao Juízo a quo para processar e julgar novamente o feito, com a intimação do parquet. 6. Sentença cassada. (Acórdão 1289018, 00145586220158070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Oportuno realçar, ainda, que o fato de o juízo ter tomado conhecimento da incapacidade civil da parte somente após a prática do ato, não o exime do reconhecimento de eventual nulidade, nos termos do que dispõe o art. 279 do CPC. No caso vertente, embora conste da decisão agravada que o acordo estabeleceu obrigações apenas em relação à herdeira Ruth Mara e que, em caso de descumprimento, será devida a dívida originalmente cobrada pelo credor consoante previsão do item 3 do ajuste, não é o que se extrai dos autos. Isso porque os itens 3 e 4 do acordo, os quais, como salientado, dispõem acerca da incidência de encargos, inclusive multa, além da penhora do imóvel irregular a que se refere a execução das taxas condominiais, em caso de atraso no pagamento de qualquer das parcelas ajustadas com a única herdeira Ruth Mara, igualmente integram o ajuste. Portanto, ainda que, a primeira vista, pareça que o acordo perderia sua eficácia, uma vez que assim consignado, a assertiva não prospera. Tanto que a parte exequente, ao pugnar pelo prosseguimento da execução, requereu a aplicação, em relação a todos os herdeiros, dos aludidos itens acordados, atualizando as parcelas em aberto, em conformidade com o entabulado. Não partiu, pois, da dívida originalmente cobrada, como destacado na decisão objurgada. Não se olvida que o pagamento das quatro parcelas ajustadas favoreça os demais herdeiros da devedora original, já que o valor pago deve ser descontado do débito em cobrança. No entanto, o acordo foi realizado desconsiderando a ocorrência de possível prescrição em relação à parte do débito, matéria ainda não analisada em primeiro grau, o que pode ser prejudicial ao herdeiro incapaz. Ademais, a menção, na decisão agravada, quanto à futura análise do pleito de reconhecimento parcial da prescrição, formulado pelo Ministério Público, não se compatibiliza com o pedido do credor de prosseguimento da execução nos moldes do ajuste, porquanto este engloba as taxas condominiais devidas desde 10/10/2003 até 05/09/2019. Diante do quadro apresentado, mostra-se razoável e prudente, nesse momento de cognição sumária, a suspensão da decisão agravada. Ressalte-se, outrossim, que as demais teses recursais serão objeto de análise por ocasião do julgamento de mérito do presente recurso. Nesse contexto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora